Tribunal: TCU
Processo: 005.474/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Construtora Soares Ltda. contra decisão de natureza condenatória.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que são apreciados, nesta fase processual, embargos de declaração contra o Acórdão 2805/2025-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante.